Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-50.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DO VEREDICTO. TESES ANTAGÔNICAS. ESCOLHA DE QUALQUER DELAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. PRISÃO PREVENTIVA DESNECESSÁRIA.
1. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
2. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas, como ocorreu na hipótese vertente.
3. No que tange à causa de diminuição de pena pela tentativa do homicídio qualificado, tratou-se de tentativa cruenta, circunstância que impede a aplicação da redutora na fração máxima. Além disso, a conduta aproximou-se da consumação, justificando-se a adoção da fração mínima pela tentativa.
4. No caso, apesar da gravidade concreta da conduta, trata-se de réu primário que não responde a nenhum outro processo criminal. Não se vislumbra no atual momento processual a tentativa de furtar-se a aplicação da lei penal, nem ameaça à ordem pública, razão pela qual não se justifica a prisão preventiva.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.